Tribunal: TJPA
Processo: 0009338-81.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009338-81.2018.8.14.0040

APELANTE: MARCOS AUGUSTO GOMES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009338-81.2018.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: MARCOS AUGUSTO GOMES SOARES
(Defensoria Pública)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. DECOTE DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu MARCOS AUGUSTO GOMES SOARES à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, I, do CP), ocorrido em residência no município de Parauapebas/PA, com concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a exclusão das causas de aumento do uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, além da redução da pena-base ao mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do réu; (ii) determinar se são cabíveis as exclusões das majorantes referentes ao uso de arma de fogo e à restrição da liberdade das vítimas; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e à aplicação da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório, formado por depoimentos firmes e harmônicos das vítimas em juízo, imagens de câmeras de segurança e fotografias do réu em posse de objetos subtraídos, comprova a autoria e materialidade do delito, sendo suficiente para a condenação. A ausência de cumprimento formal do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade quando há provas autônomas e robustas colhidas sob o crivo do contraditório que amparam a condenação.

4.

A majorante da restrição da liberdade das vítimas é aplicável quando demonstrado que a privação perdurou por tempo juridicamente relevante, além do necessário à subtração, como no caso em que as vítimas foram mantidas dentre do imóvel sob vigilância armada durante todo o tempo em que os bens eram recolhidos.

5.

A causa de aumento referente ao uso de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato quando comprovado por prova testemunhal idônea e coerente, conforme entendimento consolidado na súmula nº 14 deste Tribunal.

6.

A pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal quando a valoração negativa das circunstâncias judiciais não se fundamenta em elementos concretos, sendo incabível fundamentação genérica quanto às consequências do crime.

7.

A atenuante da confissão espontânea é incabível, pois o réu foi revel e não apresentou sua versão dos fatos, além de ser inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes, conforme Súmula 231 do STJ e entendimento reiterado pelo STF no RE 597270 QO-RG/RS (Tema 158).

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante MARCOS AUGUSTO GOMES SOARES para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 21(vinte e um) dias-multa
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento

para redimensionar a pena do apelante MARCOS AUGUSTO GOMES SOARES para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 21(vinte e um) dias-multa
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCOS AUGUSTO GOMES SOARES, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou a pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado e 60 (sessenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, I, do CP, cometido contra Luana Fagundes Cardoso e Ruidgran Silva Santos.

Em razões recursais, sustentou o apelante sua absolvição por insuficiência probatória, especialmente diante da inexistência de reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado nos termos do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pugnou a exclusão da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, ante a ausência de laudo pericial que comprovasse a potencialidade lesiva do armamento supostamente utilizado. Pleiteou ainda o decote da majorante referente à restrição da liberdade da vítima, argumentando que eventual privação da liberdade não excedeu o necessário para a consumação do delito. Ao final, requereu também a redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão com superação do entendimento da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia que, no dia
26 de junho de 2018
, por volta das
08h00min
, o apelante MARCOS AUGUSTO GOMES SOARES, em concurso com comparsa não identificado, invadiu a residência da vítima
Luana Fagundes Cardoso
, localizada em Parauapebas/PA. No momento dos fatos, encontravam-se no imóvel a vítima, sua filha menor de idade, a empregada doméstica e dois pedreiros que realizavam serviços no portão da residência.

A vítima
Ruidgran Silva Santos
, um dos pedreiros, ao sair da residência para pegar algo do lado de fora, foi abordado pelos assaltantes, que lhe renderam mediante emprego de arma de fogo, subtraíram seu aparelho celular e o forçaram a retornar para dentro do imóvel.

O apelante
Marcos Augusto Gomes Soares
permaneceu na sala mantendo refém a empregada doméstica e os dois pedreiros, enquanto o comparsa não identificado — descrito como tendo pele negra, estatura alta, porte físico forte, vestindo camiseta e calça preta e usando boné — rendeu a vítima
Luana
no quarto, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Durante o assalto, quando
Luana
tentou sair do quarto para verificar a situação de sua filha, o comparsa desferiu contra ela um golpe de "mata-leão" e um soco na boca. Os assaltantes subtraíram os seguintes bens:
05 (cinco) relógios das marcas Tommy, Fossil, Hugo Boss e Armani; 01 (uma) corrente de ouro com pingente; 03 (três) anéis de brilhantes; 01 (uma) caixa de semijoias; 05 (cinco) relógios femininos, sendo um da marca Michael Kors; 01 (uma) camiseta de marca; e 01 (um) veículo modelo Corolla
, este último abandonado e encontrado duas ruas abaixo da residência da vítima.

A equipe policial, acionada logo após os fatos, conseguiu identificar o apelante através de imagens de segurança da residência e de fotografias em redes sociais nas quais ele aparecia utilizando objetos subtraídos.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau condenou o apelante à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado e 60 (sessenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, I, do CP.

Irresignada, a defesa recorreu.

Em razões recursais, sustentou o apelante sua absolvição por insuficiência probatória, especialmente diante da inexistência de reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado nos termos do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pugnou a exclusão da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, ante a ausência de laudo pericial que comprovasse a potencialidade lesiva do armamento supostamente utilizado. Pleiteou ainda o decote da majorante referente à restrição da liberdade da vítima, argumentando que eventual privação da liberdade não excedeu o necessário para a consumação do delito. Ao final, requereu também a redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão com superação do entendimento da Súmula 231 do STJ.

De início, constata-se que
a tese absolutória não merece acolhimento
.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas em juízo, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme registros em sistema audiovisual anexos aos autos eletrônicos.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e harmônico.

A vítima
Luana Fagundes Cardoso
declarou em juízo que, no início da manhã dos fatos, encontrava-se em sua residência juntamente com sua filha, a empregada doméstica Rai e dois pedreiros que realizavam serviços no portão. Relatou que estava se trocando quando viu uma pessoa entrando em seu quarto, momento em que foi anunciado o assalto. Narrou que os assaltantes exigiram joias e dinheiro, e que, ao tentar correr para verificar a situação de sua filha, foi perseguida por um dos criminosos, que lhe desferiu um soco na boca e aplicou um golpe de "mata-leão". Confirmou que na sala havia outro indivíduo rendendo a empregada e os pedreiros. Esclareceu que Rui (Ruidgran) chegou no momento em que foi rendido pelos assaltantes, que subtraíram seu celular. Relatou que os criminosos pegaram a chave de seu veículo e fugiram, mas abandonaram o automóvel logo em seguida. Afirmou que foram levados camisas, relógios, corrente de ouro e o carro. Descreveu que o indivíduo que entrou em seu quarto era moreno e alto, enquanto o que ficou na sala era mais branco. Ao final de seu depoimento, ao visualizar fotografia do apelante, reconheceu-o como o indivíduo que permaneceu na sala rendendo os trabalhadores e a empregada.

A vítima
Ruidgran da Silva Santos
declarou em juízo que seu chefe lhe pediu para ir até a casa de Luana deixar verduras, e que, ao chegar no local, dois indivíduos pegaram seu celular, o colocaram para dentro da residência e o deixaram sentado. Confirmou que os dois indivíduos estavam armados e que foi mantido refém na sala, sendo vigiado pelo indivíduo mais baixo e moreno, enquanto o outro foi para dentro com a vítima Luana. Descreveu que um dos assaltantes era moreno e alto, e o outro era branco e baixo, com uma tatuagem no braço direito. Afirmou que realizou o reconhecimento na delegacia pela tatuagem.

Ademais, a Polícia Civil localizou as redes sociais do apelante, onde foi possível visualizar fotografias pessoais em que ele aparece utilizando um dos objetos furtados da residência da vítima (ID 47191061 - Pág. 16), elemento probatório de suma relevância que corrobora a tese acusatória.

No que concerne à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em juízo, registro que, embora não tenha observado integralmente o procedimento previsto no art. 226 do CPP, tal circunstância não compromete a validade da condenação. O édito sentencial não se baseou exclusivamente nesse ato, mas sim no conjunto probatório como um todo, incluindo os depoimentos das vítimas, as declarações dos policiais, as imagens de câmeras de segurança e as fotografias obtidas em redes sociais.

A inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP não constitui nulidade absoluta quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, que subsistem de maneira autônoma e fornecem a certeza necessária para a condenação.

Por todo o exposto, rejeito o pedido de absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente
,
a defesa postula a exclusão da majorante prevista no inciso V do §2º do art. 157 do Código Penal, alegando que a restrição da liberdade teria se dado apenas no contexto da própria subtração, não superando os elementos do tipo penal.

A tese não prospera.

Para a incidência dessa causa de aumento de pena, exige-se que a privação da liberdade da vítima perdure por período de tempo
juridicamente relevante
, ou seja,
superior ao estritamente necessário
para a consumação do delito.

No caso dos autos, restou demonstrado que o apelante e seu comparsa
mantiveram as vítimas Luana Fagundes Cardoso, Ruidgran Silva Santos, a empregada doméstica e um segundo pedreiro em seu poder durante todo o período em que recolhiam os diversos itens da residência
.

Os depoimentos das vítimas foram categóricos ao afirmar que
Ruidgran
foi abordado quando
estava na parte extern
a da residência, sendo
obrigado a retornar para dentro do imóvel
, onde foi
mantido sentado na sala
,
sob vigilância
do apelante. Enquanto isso, o comparsa não identificado permaneceu no quarto com a vítima
Luana
, exigindo joias e dinheiro, e desferindo
violência física quando ela tentou se deslocar
para proteger sua filha.

O tempo em que as vítimas permaneceram sob o poder dos assaltantes, com
frequentes ameaças
mediante emprego de arma de fogo e
efetiva violência física
, supera manifestamente os elementares do tipo penal, configurando a restrição de liberdade juridicamente relevante prevista na referida majorante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a majorante quando a privação da liberdade da vítima se prolonga além do necessário para a subtração dos bens:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 157, § 2º, V, DO CP. ROUBO .
CAUSA DE AUMENTO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE
. REEXAME DE FATOS E PROVAS . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da causa especial de aumento prevista no inciso V do § 2º do art . 157 do Código Penal, a "vítima deve ter a liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante" (HC 404.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2017). 2 . No caso, o Tribunal de origem, soberano na
análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que restou comprovado que as vítimas do roubo sofreram restrição à liberdade por tempo suficiente para configurar a causa de aumento em questão.
3. Desse modo, para se acolher a pretensão defensiva, a fim de afastar a mencionada causa de aumento de pena, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que não é possível nesta instância especial, tendo em vista a incidência do óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 2587233 TO 2024/0081353-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)

Rejeito, portanto, o pedido de exclusão dessa majorante.

Igualmente improcede o pleito de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de ausência de apreensão e perícia do artefato.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidade na Súmula 14 dispensa a apreensão da arma e a realização de perícia quando o seu emprego restar comprovado por outros meios de prova idôneos, como ocorre na espécie.

As vítimas
Luana Fagundes Cardoso
e
Ruidgran Silva Santos
foram categóricas ao afirmar, tanto na fase policial quanto em juízo, que os dois assaltantes estavam armados com arma de fogo e que utilizaram o artefato para ameaçá-las e render os demais ocupantes da residência.

A vítima
Luana
narrou com precisão que os criminosos anunciaram o assalto mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. A vítima
Ruidgran
confirmou que os dois indivíduos estavam armados e que foi mantido refém sob a mira da arma.

Tais fatores, sem qualquer margem de dúvida, demonstram que o crime foi cometido com uso efetivo e intimidante de arma de fogo, caracterizando a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

Rejeito, portanto, o pedido de exclusão dessa majorante.

No tocante a dosimetria da sanção, a defesa sustenta incialmente que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal ou, subsidiariamente, que deveria ser aplicado o quantum de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

Examinando a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante, verifica-se que a pena-base foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão
e
30 (trinta) dias-multa
, tendo sido considerada desfavorável ao réu apenas a circunstância judicial relativa às
consequências do crime
, com a seguinte fundamentação:

"As consequências do crime são nefastas, vez que as vítimas de tal crime geralmente apresentam traumas duradouros."

De fato, referida fundamentação não revela a concreção necessária para justificar a exasperação da pena base, impondo-se a reforma deste tópico da sentença para afastar a valoração negativa de tal circunstância, com consequente
redução da pena base ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa.

Em sequência, pugnou a defesa pela
redução da pena intermediária aquém do mínimo pela aplicação da atenuante da confissão espontânea
, com superação da Súmula nº 231 do STJ.

Tal pedido
não merece provimento
.

Inicialmente, necessário ressaltar que o réu foi declarado revel, não tendo comparecido a audiência para ser interrogado e apresentar sua versão dos fatos, razão pela qual se mostra descabido o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Ademais, ainda que restasse caracterizada a confissão, deve-se apontar que, em razão da reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,

a pena base foi reduzida ao mínimo legal,
sendo incabível sua redução para aquém deste patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante na segunda etapa da dosimetria da sanção, consoante
entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso"
( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser
incabível o provimento do pedido recursal.

Por fim, nas etapas sequentes da dosimetria, devem ser mantidas, consoante fundamentação supra, a incidência das majorantes de concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas, prevista no art. 157, §2º,II e V, do CP, na fração mínima de 1/3, e uso de arma de fogo, conforme art. 157, §2º-A, I, do CP, na fração legal de 2/3, aplicadas pelo juízo de forma cumulativa em razão da extrema gravidade da conduta e do abalo emocional causado à vítima, aferido a partir de seu relato em juízo, culinando na
pena final redimensionada para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 21(vinte e um) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário vigente à época do fato.

Ante o exposto,
conheço
o recurso e lhe
dou parcial provimento
para redimensionar a pena do apelante
MARCOS AUGUSTO GOMES SOARES
para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 21(vinte e um) dias-multa,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 12/02/2026